Tribunal: TCU
Processo: 006.463/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3881/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.463/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Camila Rodrigues de Oliveira (XXX.831.194-XX); Danniely de Melo Ribeiro (XXX.372.704-XX); Ellen Ohana Costa Queiroz (XXX.155.414-XX); Iara de Souza Januario (XXX.801.744-XX); Isabella Perazzo Creazzola Campos (XXX.300.134-XX); Joao Paulo da Silva Fernandes (XXX.670.394-XX); Julio Cesar Bezerra Vilar da Silva (XXX.759.244-XX); Louise Gomes de Lima (XXX.991.094-XX); Paloma de Sousa Bezerra (XXX.755.043-XX); Vanessa Lopes de Freitas (XXX.356.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.